Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESLIGAMENTO. CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. CORREÇÃO. INDÍCES QUE MELHOR REFLITAM A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. SÚMULA No 289 DO STJ. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. As contribuições pessoais resgatadas pelos contribuintes, ao se desligarem do plano de previdência privada, devem ser corrigidas por índices que melhor reflitam a efetiva desvalorização da moeda (STJ, Súmula 289).
2. Evidenciado que os cálculos da Contadoria Judicial coincidem com o quanto estabelecido no título executivo judicial, não há que se falar em óbice à sua homologação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.